Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão domiciliar. 1.1. Da leitura da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão, bem como do mandado expedido, observa-se que houve a individualização do imóvel que seria objeto da medida. 1.2. O fato de a recorrente não figurar como investigada na operação deflagrada, não impede que seja cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência.
2. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.
3. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua natureza nociva.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, na primeira fase da dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal, sem reflexos em seu quantum final da reprimenda.